Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo não impede o cumprimento provisório de sentença.
2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte agravante se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.